Tribunal: TJSP
Processo: 1505458-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC/16). MANUTENÇÃO DE DECISÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL TIRADO PELA DEFESA.

Remessa de expediente para fins de juízo de retratação. Manutenção da decisão.

Encaminhamento dos autos para reexame

Ementa:

PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC/16). MANUTENÇÃO DE DECISÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DE PENAS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL TIRADO PELA DEFESA.

Remessa de expediente para fins de juízo de retratação. Manutenção da decisão.

Encaminhamento dos autos para reexame exclusivamente quanto à matéria afeta ao objeto de decisões vinculantes proferidas pelo Col. STJ sob o regime de repetitivo. Compensação da reincidência com a confissão. Reanálise do recurso nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. Manutenção da decisão. Inteligência do art. 67, do Código Penal. V. acórdão que reclama manutenção, ratificados seus jurídicos fundamentos.

Decisão mantida, com remessa à E. Presidência da Seção de Direito Criminal para juízo de admissibilidade do reclamo.